Tribunal: TJDFT
Processo: 0735937-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735937-29.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARCOS DE MELO GOLLO REPRESENTANTE LEGAL: JOAO FIRMINO DE MIRANDA PONTES NETO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por MARCOS DE MELO GOLLO: “Acolho a emenda. Exclua-se o primeiro autor do polo ativo. O autor requer, em tutela de urgência, que: a) a Previ efetue o pagamento da complementação da pensão por morte da pensionista Laura Maria de Melo Domingues, matrícula no 6.138.622, no percentual devido; b) a ré Cassi o mantenha no Plano de Associados, na condição de dependente inválido da ex-pensionista Laura Maria de Melo Domingues, matrícula 6.138.622, nos mesmos moldes já vigentes, especialmente o reembolso referente ao pagamento da clínica Censa, das parcelas vencidas e vincendas. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que os documentos acostados aos autos demonstram que o autor era dependente inválido de associado e, com o falecimento de sua genitora, preenche os requisitos para se manter na condição de pensionista. Evidente, ainda, sua condição de incapaz não tem prognóstico de recuperação e, ainda, em ação anteriormente promovida, lhe foi assegurada a internação, com o pagamento das mensalidades e despesas com cuidados, observada a coparticipação, sem termo final. Ressalte-se, ainda, que ainda que se possa alegar que, com o falecimento de sua genitora, a apresentação de laudo do INSS é medida necessária para os procedimentos internos das rés, é fato notório que todos os atendimentos do INSS estão sendo realizados com dificuldades em razão da pandemia e, portanto, razoável a concessão de prazo maior para a regularização do requisito, sem prejuízo da continuidade do atendimento ao autor. Assim, o procedimento perante as rés, de alteração da situação do autor, não pode ficar suspenso até a realização de perícia no INSS, em especial porque os documentos já apresentados perante as rés são incontestes em relação à situação de incapacidade do autor. Evidente, ainda, o perigo da demora, pois o autor está internado e a interrupção de seu tratamento poderá ocasionar graves danos. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar que as rés adotem as providências necessárias para o pagamento da complementação da pensão por morte e, também, para a manutenção do autor no plano da Cassi, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até ulterior deliberação deste Juízo. Determino, contudo, que o autor, a cada 15 dias, comprove o andamento do procedimento perante o INSS, a fim de que as rés possam tomar ciência.” A Agravante sustenta que o Agravado não demonstrou a dependência econômica e a invalidez junto ao INSS para ter direito à Pensão por Morte Complementar em razão do óbito de ex-participante, sua genitora. Salienta que, diante da irrepetibilidade da verba previdenciária, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante dispõe o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (30585420 e 30585423). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada reconheceu corretamente a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. A falta de laudo do INSS atestando a situação de dependência econômica e de invalidez do Agravado não induz, por si só, à ausência do direito subjetivo ao Complemento de Pensão por Morte, tendo em vista que, nesse sentido, sinaliza a documentação dos autos. Inequívoca, pois, pelo menos no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrido. O risco de dano, a seu turno, é evidenciado pelo relatório médico que demonstra a gravidade da doença que acomete o Recorrido. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 03 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator